Tribunal: TJBA
Processo: 8000244-92.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000244-92.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA, ANA BRITO KOEHNE

APELADO: DINALVA ALVES FERREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E LITISCONSÓRCIO ATIVO INADEQUADO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MANTIDA. MÉRITO. CONFLITO ENTRE ESTATUTO MUNICIPAL E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPREMACIA DA NORMA CONSTITUCIONAL. DIREITO ÀS DIFERENÇAS RECONHECIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A petição inicial devidamente instruída com fichas financeiras e planilhas de cálculo permite a exata compreensão da pretensão e o exercício da ampla defesa, não havendo que se falar em inépcia.

O litisconsórcio ativo é cabível quando há afinidade de questões por ponto comum de direito, qual seja, a definição da base de cálculo de verbas remuneratórias de servidores submetidos ao mesmo regime estatutário.

O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias devem ser calculados com base na remuneração integral do servidor, compreendendo o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente, nos termos do art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º da CF/88.

Norma municipal (Art. 67, § 3º da LC nº 03/1994) que restringe a base de cálculo ao vencimento básico, excluindo vantagens, afronta o comando constitucional e a própria Lei Orgânica Municipal (Art. 79-A, § 2º).

O inadimplemento parcial de verbas salariais, conquanto gere desconforto, não configura dano moral in re ipsa, exigindo prova de ofensa extraordinária à dignidade, inocorrente no caso.

Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000244-92.2022.8.05.0036da Comarca de CAETITÉ, em que figuram como Apelante - MUNICÍPIO DE CAETITÉ e como Apelados – DINALVA ALVES FERREIRA e outros

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar as preliminares e no mérito
negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2

2